Tribunal: TJES
Processo: 5001146-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001146-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAILSON PORTES DE ABREU

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – AFASTAMENTO DA CONCESSÃO – SOMA DAS PENAS QUE ULTRAPASSAM 05 ANOS DE RECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de indulto, deve ser considerada individualmente a pena privativa de cada infração, não sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001146-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JAILSON PORTES DE ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra r. decisão proferida no processo de execução nº. 0001775-49.2013.8.08.0017, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente às ações penais de nº 0000258-23.2014.8.08.0001 e 0000491-10.2020.8.08.0001.

O Ministério Público, em suas razões, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que Jailson Portes de Abreu ostenta outras condenações, que somadas as penas, ultrapassam 05 (cinco) anos de reclusão até a data de 25/12/2022, não preenchendo, portanto, o requisito do art. 11 do Decreto 11.302/2022.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II
- praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que para fins de indulto, deve ser considerada individualmente a pena privativa de cada infração, não sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INDULTO. LIMITE OBJETIVO ULTRAPASSADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.1. O Decreto n. 11.302/2022 estabelece que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
2. Na análise do benefício, deve ser observado o limite das penas máximas cominadas aos crimes majorados e qualificados. Se o postulante foi condenado por incursão nos arts. 171, § 4º e 332, parágrafo único, ambos do CP, as causas de aumento ditadas em lei não podem ser decotadas para a declaração do indulto, pois são previamente definidas em lei e vinculam diretamente a sanção aplicável a todos que incorrerem na mesma conduta. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 854.433/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Desse modo, não vejo qualquer ilegalidade na decisão da magistrada de primeira instância, que concedeu indulto ao reeducando Jailson Portes de Abreu.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.